Tribunal: TJMT
Processo: 1002581-50.2020.8.11.0078
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002581-50.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROMILDO ANTONINHO LANZARIN - CPF: 285.524.909-00 (APELANTE), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), FABIANO ANDRE LANZARIN - CPF: 028.587.769-03 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ROMILDO ANTONINHO LANZARIN (APELANTE), FABIANO ANDRE LANZARIN - CPF: 028.587.769-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROMILDO ANTONINHO LANZARIN - CPF: 285.524.909-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROMILDO ANTONINHO LANZARIN (APELADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO - FALECIMENTO DO SEGURADO – RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PREEXISTENTE – FALTA DE EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CABÍVEL – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – FATOS POSTERIORES AO ÓBITO – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – TRANSTORNOS SUPORTADOS PELOS HERDEIROS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA -RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

1. Presente o interesse de agir na hipótese em que o autor promove requerimento administrativo antes da propositura da ação.

2.

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação, ou quando não demonstrada a má-fé do segurado. Súmula n. 609, STJ.

3. O espólio não possui legitimidade para pleitear indenização por danos morais supostamente sofridos pelos herdeiros após o falecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto pela
HDI SEGUROS S/A
e o segundo por

BRADESCO SEGUROS S/A
, almejando a reforma da sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na ação de cobrança de indenização securitária proposta pelo
ESPÓLIO DE ROMILDO ANTONINHO LANZARIN
, condenando as requeridas a:
(i)
promoverem a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento imobiliário celebrado pelo
de cujus
;
(ii)
restituírem, na forma simples, as prestações pagas após o óbito do segurado;
(iii)
pagarem indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

A primeira apelante suscita preliminares de cerceamento de defesa, pelo indeferimento do pedido de expedição de ofício para obtenção do prontuário médico do falecido, e de falta de interesse de agir, esta pela suposta ausência de requerimento administrativo. No mérito, sustenta que o segurado tinha doença preexistente que o levou a óbito, perdendo o direito à indenização securitária. Ao final, impugna as indenizações por danos materiais e morais.

A segunda apelante suscita preliminares de ilegitimidade passiva e, assim como a corré, de cerceamento de defesa. No mérito, também alega que o segurado possuía doença preexistente e a omitiu no momento da contratação. Impugna a indenização por danos morais e defende, subsidiariamente, que os juros moratórios correspondentes devem incidir a partir da citação.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 133424308.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A inicial informa que Romildo Antoninho Lanzarin contratou seguro habitacional cuja cobertura abrangia um contrato de financiamento imobiliário celebrado junto ao Banco HSBC. O seguro foi contratado por exigência do próprio ente financiador, conforme a sexta cláusula do pacto de financiamento (id. 133424207 – 4).

Ocorre que, após o falecimento do segurado, a seguradora indeferiu o pedido indenizatório, sob a justificativa de que “o seguro já estava cancelado” (id. 133424210), mantendo as cobranças mensais referentes ao financiamento.

Com essa narrativa, o espólio pleiteou a condenação da seguradora ao pagamento da indenização contratada, além de compensação por danos morais e restituição das prestações do financiamento vencidas após o falecimento do segurado.

Em contestação, as rés, alterando a narrativa extrajudicial, alegaram que a recusa seria motivada pela constatação de que o segurado tinha, ou poderia teria, doença preexistente que o levou a óbito.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, nos termos relatados.

Feito esse introito, passo à análise das teses suscitadas nos recursos de apelação.

Da preliminar de ausência de interesse de agir

Considerando que, ao contrário da narrativa recursal, a parte autora realizou requerimento administrativo prévio, o qual foi indeferido pela seguradora, a teor do ofício constante do id. 133424210, a presença do interesse de agir é insofismável.

Da preliminar de ilegitimidade passiva da Bradesco Seguros S/A

Embora se alegue que, na época do óbito do segurado, a apólice se encontrava sob a responsabilidade exclusiva da HDI Seguros, em nome da qual se operou a denunciação da lide, os documentos que acompanham a inicial demonstram que a seguradora Bradesco atuou como reguladora do sinistro e indeferiu o requerimento administrativo da parte autora (id. 133424209). Evidente, portanto, a pertinência subjetiva da seguradora Bradesco.

Do mérito

A principal tese defensiva consiste na alegação de que a doença que acometeu o segurado era preexistente e foi ocultada no momento da contratação. Essa tese, inclusive, tangencia o suposto cerceamento de defesa, eis que as apelantes pleiteiam a requisição de documentos médicos que comprovariam a veracidade da narrativa.

Entretanto, antes da propositura da ação, a seguradora, após receber todos os documentos que exigiu dos familiares do segurado, nada disse sobre a tese defendida nestes autos, limitando-se a afirmar que, na data do sinistro, “o seguro já estava cancelado” (id. 133424210), justificativa essa que não encontra respaldo mínimo no acervo probatório.

Além disso, a Súmula n. 609 do STJ dispõe que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação, ou quando não demonstrada a má-fé do segurado.

No caso, as requeridas não comprovaram a exigência de exames médicos prévios e não apresentaram declaração de estado de saúde do segurado, assinada no momento da contratação, para fins de demonstração da alegada má-fé pela ocultação de moléstia eventualmente preexistente.

Logo, a tese defensiva não merece acolhimento, não havendo que se falar sequer em cerceamento de defesa, pois, antes da requisição pleiteada pelas apelantes, incumbia-lhes providenciar os documentos retromencionados.

Superado esse obstáculo, a reparação material fixada na sentença não comporta qualquer reparo, na medida em que, além da quitação do saldo devedor remanescente do financiamento, é devido o ressarcimento das prestações vencidas após o requerimento administrativo.

No entanto, o pedido de afastamento da indenização por danos morais merece deferimento.

A petição inicial indica, como causa do dano moral, os transtornos ocasionados pela excessiva demora para a obtenção da indenização securitária. Todavia, a ação foi ajuizada pelo espólio, ente desprovido de personalidade passível de violação, ao qual não se estendem os transtornos suportados pelos herdeiros após o óbito do segurado.

Considerando que não se trata de lesão personalíssima sofrida pelo próprio
de cujus
antes do falecimento, cujo direito à reparação se transmite por herança, mas de transtornos sofridos pelos próprios herdeiros, o espólio carece de legitimidade para pleitear a indenização em nome próprio.

A jurisprudência do STJ é didática:

[...]
3. Diversa é a hipótese em que o espólio pleiteia bem jurídico pertencente aos herdeiros (iii) por direito próprio e não por herança, como é o caso de indenizações por danos morais experimentados pela família em razão da morte de familiar.

Nessa circunstância, deveras, não há coincidência entre o postulante e o titular do direito pleiteado, sendo, a rigor, hipótese de ilegitimidade ad causam.
[...]

(REsp 1143968/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 01/07/2013)

[...] 1. Contratação de cartão de crédito após a morte do usuário, ensejando a inscrição do seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes. [...]
4. Ausência de legitimidade ativa do espólio para o pedido indenizatório, pois a personalidade do "de cujus" se encerrara com seu óbito, tendo sido o contrato celebrado posteriormente.
5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.
(REsp 1209474/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 23/09/2013)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
a ambos os recursos de apelação para afastar a indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022